Tribunal: TJSP
Processo: 1016812-03.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Saque não reconhecido em conta bancária – Sentença de parcial procedência, que determinou a devolução do montante sacado e rejeitou o pleito de indenização por danos morais – Inconformismo do réu alegando preliminar de cerceamento de defesa e da autora requerendo o arbitramento de indenização por danos morais – Cerceamento de defesa não configurado – Defesa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Saque não reconhecido em conta bancária – Sentença de parcial procedência, que determinou a devolução do montante sacado e rejeitou o pleito de indenização por danos morais – Inconformismo do réu alegando preliminar de cerceamento de defesa e da autora requerendo o arbitramento de indenização por danos morais – Cerceamento de defesa não configurado – Defesa desacompanhada de documentos, que é insuficiente para comprovar que os saques questionados foram realizados pela autora – Requerente que lavrou boletim de ocorrência – Banco réu que sequer demonstrou ter realizado investigação administrativa do saque impugnado, tampouco comprovando o local em que a transação teria ocorrido, se próximo da residência da correntista, ônus de que não se desincumbiu – Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco – Caracterização do dever de indenizar – Indenização por danos morais arbitrados em R$10.000,00, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às peculiaridades do caso em apreço – Termo inicial dos juros de mora que deve ser computado desde a citação, tratando-se de responsabilidade contratual – Sentença reformada em parte – Não provido o recurso do réu e parcialmente provido o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016812-03.2018.8.26.0477,
da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, é apelada/apelante ADALICIA
FRANCISCA DIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram em parte ao apelo da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016812-03.2018.8.26.0477 -Voto no
2
Apelação:
1016812-03.2018.8.26.0477 (2o recebimento)
Comarca:
Praia Grande
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Juiz prolator:
Valéria Pinheiro Vieira
Processo:
1016812-03.2018.8.26.0477
Apte/Apda:
Banco Bradesco S/A
Apda/Apte:
Adalícia Francisca Dias da Silva (Justiça Gratuita)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Saque não reconhecido em
conta bancária
Sentença de parcial procedência, que
determinou a devolução do montante sacado e rejeitou o pleito
de indenização por danos morais Inconformismo do réu
alegando preliminar de cerceamento de defesa e da autora
requerendo o arbitramento de indenização por danos morais
Cerceamento
de
defesa
não
configurado

Defesa
desacompanhada de documentos, que é insuficiente para
comprovar que os saques questionados foram realizados pela
autora Requerente que lavrou boletim de ocorrência Banco
réu que sequer demonstrou ter realizado investigação
administrativa do saque impugnado, tampouco comprovando o
local em que a transação teria ocorrido, se próximo da
residência da correntista, ônus de que não se desincumbiu
Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco
Caracterização do dever de indenizar Indenização por danos
morais arbitrados em R$10.000,00, de acordo com o princípio
da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às
peculiaridades do caso em apreço Termo inicial dos juros de
mora que deve ser computado desde a citação, tratando-se de
responsabilidade contratual Sentença reformada em parte
Não provido o recurso do réu e parcialmente provido o apelo da
autora.
VOTO No 22298
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 156/160 que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória
para condenar o réu a restituir à autora o montante de R$ 7.600,00,
devidamente corrigido por correção monetária, desde o ajuizamento da
demanda, com juros legais de mora desde a citação até a data do efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016812-03.2018.8.26.0477 -Voto no
3
pagamento, rejeitando o pedido de arbitramento de danos morais.
Fixou, ainda, sucumbência parcial, determinando
que cada litigante responda pelas custas que deu causa e honorários
advocatícios de seus respectivos patronos.
Foram opostos embargos de declaração, os quais
foram rejeitados às fls. 167.
O réu recorre sustentando ter trazido argumentos e
requerimento de designação de audiência de instrução e julgamento,
visando o depoimento da recorrida, que poderia ensejar a improcedência
da demanda, motivo pelo qual pede a nulidade da sentença.
No mérito aduz que os saques foram realizados
com senha pessoal e intransferível, tendo a autora entregue à pessoa
conhecida para a qual foi passada a senha.
Aduz que não pode ser responsabilizado pelo crime
narrado, muito menos a reparar o dano suportado pela vítima, por não
fazer parte de suas atribuições e obrigações, sejam elas contratuais ou
legais, zelar pela segurança pública.
Ressalta que o crime noticiado não foi praticado
por seu preposto, sequer tendo colaborado para a ação, devendo ser
rejeitado o pedido de ressarcimento, requerendo seja julgada
improcedente a demanda.
Recurso preparado e respondido.
A autora também apela sustentando que as duas
sentenças concluíram que as movimentações ocorridas entre os dias 05 e
12 de setembro de 2018 nas contas corrente (R$ 1.400,00) e poupança
(R$ 6.200,00) de titularidade da suplicante, são fraudulentas, inexistindo
prova de que ela quem tenha realizado as transações, facilitado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016812-03.2018.8.26.0477 -Voto no
4
permitido que terceiros as fizessem ou de alguma forma tenha se
beneficiado.
Argumenta que as provas mencionadas pelo banco
recorrido não foram apresentadas, sendo acertado o reconhecimento da
relação de consumo, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade
objetiva do banco pelos prejuízos materiais sofridos.
Aduz que o dano moral decorre do próprio ato
lesivo das movimentações irregulares, existindo nexo de causalidade entre
as transações e o dano moral pleiteado.
Menciona que teve seus dados pessoais expostos e
invadidos, por conta da falha do sistema de segurança do recorrido, que
permitiu o acesso e divulgação dos dados bancários sigilosos, expondo
sua privacidade e vida íntima.
Argumenta que a situação se agrava quando levado
em consideração ser pessoa idosa, com 70 anos, que se viu privada dos
valores da pensão por morte deixada por seu marido.
Pugna pela reforma da sentença para arbitramento
por danos morais em R$ 15.000,00, afastando-se a sucumbência recíproca
para condenar apenas o réu ao pagamento de honorários advocatícios a
serem arbitrados entre 10% e 20% da condenação.
Recurso isento de preparo e sem contrarrazões.
É o relatório.
Adoto o relatório do r. acórdão de fls. 124/132:
“[...] Narra a autora ser titular de conta corrente e de poupança junto ao
banco requerido, recebendo seu benefício previdenciário junto à
primeira, e realizando transferência de parte do valor para a poupança, e
o saque do restante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016812-03.2018.8.26.0477 -Voto no
5
Entretanto, em setembro de 2018, verificou a
existência de saques desconhecidos, no valor de seu benefício
previdenciário recebido em conta corrente, R$ 1.400,00, e no valor de R$
6.200,00 sobre sua conta poupança, por meio de oito saques
subsequentes entre os dias 05 e 12 daquele mês (extratos às fls. 21/26).
Aduz ter buscado autoridade policial para
lavratura de boletim de ocorrência (fls. 19/20), assim como a ré para a
contestação administrativa das transações, sem que esta fosse respondida
até o momento.
Requereu fosse a ré condenada a ressarcir o
montante indevidamente retirado de suas contas, no total de R$ 7.600,00,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
15.000,00, como acima relatado.
Citado, o banco réu apresentou contestação (fls.
30/49). Em sede preliminar, arguiu a inépcia da inicial pela ausência de
documentos comprobatórios das alegações, e a falta de interesse de agir,
por não se ter comprovado a utilização da via administrativa para
resolução do litígio.
No mérito, defendeu a regularidade das transações
impugnadas, realizadas com utilização de cartão e senha pessoais e
sigilosos, cujo dever de guarda incumbia à correntista.
Afirma que os fatos narrados decorrem da culpa
exclusiva da consumidora.
Impugnou os pedidos indenizatórios formulados,
por ausente comprovação dos danos e do nexo causal entre esses e a
atividade exercida pelo réu. Subsidiariamente, requereu o arbitramento
reduzido do valor indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016812-03.2018.8.26.0477 -Voto no
6
Insurgiu-se contra a inversão do ônus da prova, e
requereu a produção de provas admitidas em direito. Não juntou
documentos relativos aos fatos impugnados.
Depois da réplica (fls. 58/64), imediatamente
sobreveio a sentença de parcial procedência da demanda, atacada pelos
recursos em julgamento. E, com a devida vênia ao juízo de origem, o
recurso do banco merece guarida, para anulação da sentença por
cerceamento de defesa”.
E a decisão colegiada de minha Relatoria, anulou
referido acórdão, reconhecendo o cerceamento de defesa alegado pela
casa bancária.
E após o julgamento dos embargos de declaração
opostos contra referido acordão (fls. 142/146), foi facultada a
especificação das provas pelos litigantes pelo Juízo de origem.
Apesar disto, o réu afirmou que, em pesquisas
internas, constatou a clonagem do cartão, e que os valores haviam sido
sacados em agências do Banco 24 horas e caixa automáticos da Praia
Grande, sendo todos efetuados com via do cartão da autora, com a
informação de senha pessoal. Ressaltou que ela compareceu na agência
com seu filho, solicitando as imagens e constataram que um homem teria
efetuado os saques no caixa automático, tendo seu filho iniciado uma
discussão dizendo o nome do indivíduo que havia realizado as transações.
Alegou que a autora entregou seu cartão a terceiro,
razão pela qual não há que se falar em fraude, sugerindo que caso seja
entendimento do Juízo, a requerente seja ouvida em depoimento pessoal.
Em seguida, foi proferida a sentença objeto do
presente inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016812-03.2018.8.26.0477 -Voto no
7
A priori, é de rigor que se qualifique a relação
jurídica havida entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o
réu se amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da
Lei no 8.078/1990 (“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”), enquanto que
a autora se qualifica como consumidor, ante o conceito trazido pelo artigo
17 da mesma legislação protetiva (“Art. 17. Para os efeitos desta Seção,
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”).
Ademais, o C. STJ já sedimentou o entendimento
de que a Legislação consumerista se aplica aos bancos, com a edição da
Súmula 297, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras".
Assim, bem aplicada a inversão do ônus da prova
pelo juízo de origem, cumprindo a instituição financeira a prova de que
foi a autora quem realizou os saques questionados.
Neste sentido:
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE
SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM
CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ART.
6o,
VIII,
DO
CDC.
POSSIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA
RECONHECIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE
SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016812-03.2018.8.26.0477 -Voto no
8
1. Trata-se de debate referente ao ônus de provar
a autoria de saque em conta bancária, efetuado
mediante cartão magnético, quando o correntista,
apesar de deter a guarda do cartão, nega a
autoria dos saques.
2. O art. 6o, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno
exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece
que a inversão do ônus da prova será deferida quando a
alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando
for constatada a sua hipossuficiência.
3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do
consumidor, em ação que versa sobre a realização
de saques não autorizados em contas bancárias,
mostra-se
imperiosa
a
inversão
do
ônus
probatório.
4. Considerando a possibilidade de violação do
sistema eletrônico e tratando-se de sistema
próprio das instituições financeiras, a retirada de
numerário da conta bancária do cliente, não
reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento
da responsabilidade objetiva do fornecedor do
serviço, somente passível de ser ilidida nas
hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1155770/PB, T3
Terceira Turma, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, julgado em15/12/2011). Grifo
nosso.
Isso estabelecido, consigna-se que a instituição
financeira apresentou defesa genérica e não carreou qualquer documento
demonstrando a suposta investigação administrativa por ela realizada e
para comprovar que os saques questionados foram realizados pela autora
ou por terceiro por ela confiado.
E tudo foi baseado no fato de que a casa bancária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016812-03.2018.8.26.0477 -Voto no
9
afirmou possuir imagens do autor dos saques, alegando a necessidade de
que a requerente e seu filho procedam ao reconhecimento. Todavia,
apesar disto, as mencionadas imagens não foram carreadas nos autos,
mesmo após a anulação da primeira sentença.
Note-se que a requerente lavrou boletim de
ocorrência (fls. 19/20). Já o banco réu sequer demonstrou ter realizado
investigação
administrativa
dos
saques
impugnados,
tampouco
comprovando o local em que as transações teriam ocorrido, se próximo da
residência da correntista, ônus de que não se desincumbiu.
Diante disto, ressalta-se que apenas o depoimento
pessoal da autora não se mostraria suficiente para a prova de sua culpa
exclusiva, razão pela qual o pleito de cerceamento de defesa não se
sustenta, merecendo ser rejeitado.
Conforme bem pontuou o Juízo de origem:“[...]
No caso dos autos, a autora foi enfática no sentido de que houve saques
indevidos, no valor de R$ 7.600,00 e, nesse ponto, vale ressaltar que a
relação jurídica entre as partes implicaria para a requerente a prova de
fato negativo, de virtualmente impossível consecução. Pese embora o réu
não tenha admitido a possibilidade de que pode ter sido um terceiro quem
fez os saques de forma fraudulenta, ele não provou que adotou
providências tendentes a regularizar a situação e é certo que compete
exclusivamente a ele zelar pela qualidade e assumir os riscos derivados
de seus negócios contra ações ardis e artifícios de terceiros de má-fé, não
sendo lícito imputar à autora os prejuízos que vir a experimentar em
decorrência de tais fatos.
Destarte, não tendo a autora concorrido para a
ocorrência do ilícito e, não havendo previsão legal para que lhe sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016812-03.2018.8.26.0477 -Voto no
10
imputadas as consequências do ocorrido, sendo o único culpado e
responsável o réu, ainda que também ele possa ter sido vitimado. Isto
porque, tal fato encontra-se dentre os riscos próprios e afeitos à
exploração
dos
serviços
que fornece, devendo assumi-los e
salvaguardar-se quanto às consequências da sua atuação, criando
mecanismos aptos a coibir contratações fraudulentas, e não pretender
transferir esses ônus para os consumidores. Considerando que o réu
não trouxe aos autos qualquer prova de que teria tentado compor os
prejuízos, tem-se como demonstrada a culpa, a ensejar o dever de
indenizar.”
Daí porque bem declarada a responsabilidade
objetiva do réu, não havendo discussão acerca da existência ou não de
culpa, devendo arcar com o risco de sua conduta de forma pouco zelosa, o
que causou danos passíveis de indenização.
Ressalte-se, ainda, que a atividade por ele exercida
deve abranger o risco de sua prestação, sendo certo que, na ocorrência de
prejuízo a terceiros, deve ser responsabilizado pelos danos causados,
independentemente de culpa (arts. 7o, parágrafo único, e 14, do Código de
Defesa do Consumidor).
Quanto aos danos materiais, é decorrência lógica a
conclusão de que o réu deve indenizar a autora, restando claro o nexo de
causalidade entre sua conduta e o prejuízo patrimonial, que deve ser
regularmente ressarcido, conforme bem decidiu o juízo de origem.
Em relação aos danos morais, é evidente o abalo
psicológico causado à autora idosa, que sofreu desconto em sua conta
bancária de saques por ela não realizados.
Este é o posicionamento desta Corte e do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016812-03.2018.8.26.0477 -Voto no
11
Ação de indenização por danos materiais e morais

Saques desconhecidos em conta corrente do autor
- Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima
Risco
da
atividade
a
ser
suportado
pelo
fornecedor (art. 14 do CDC) - Responsabilidade
objetiva do Banco, com fulcro no risco da
atividade
Inteligência da Súmula 479 do STJ

Dano moral configurado
Valor da reparação

Adequação ao princípio da razoabilidade - Honorários
Advocatícios Incidência da regra do artigo 20 § 3o, do
CPC/73 Valor da verba - Apreciação equitativa do Juiz
Adequação reconhecida. Recurso não provido.
(TJ/SP, Apelação no 1013158-60.2014.8.26.0602, 18a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em 03/11/2016).
Grifo nosso.
INDENIZAÇÃO
Saques realizados por terceiros
na conta corrente da autora
Responsabilidade
objetiva
da
fornecedora

Danos
materiais
demonstrados
Danos morais caracterizados

Recurso do Banco improvido Apelo da autora provido.
(TJ/SP, Apelação no 1006676-16.2015.8.26.0100, 18a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Carlos Alberto Lopes, julgado em 21/10/2015). Grifo
nosso.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SAQUES
EFETUADOS
POR
TERCEIRO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA.
SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFEITUOSA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016812-03.2018.8.26.0477 -Voto no
12
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A revisão de indenização por danos morais só é
viável em recurso especial quando o valor fixado nas
instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 633908/SP, Terceira Turma,
Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
16/04/2015). Grifo nosso.
A indenização não pode levar ao enriquecimento
ilícito da parte lesada, mas deve servir como desestímulo à reiteração da
conduta da parte que causou o dano, para que seja diligente na prestação
dos serviços bancários.
Bem por isso que, de acordo com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, atento às peculiaridades do caso
em apreço, a indenização merece ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
O termo inicial dos juros de mora deve retroagir à
data da citação, tratando-se de responsabilidade contratual. Já a correção
monetária é computada desde a publicação desta decisão.
Assim,
reforma-se
a
sentença
para
fixar
indenização por danos morais em R$ 10.000,00,00, com os acréscimos
supracitados.
Sucumbente o réu, arcará com a totalidade das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
arbitrados em 20% do valor atualizado da condenação, afastada a
sucumbência parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016812-03.2018.8.26.0477 -Voto no
13
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do réu e
dou parcial provimento ao apelo da autora.
HELIO FARIA
Relator